Tribunal: TJDFT
Processo: 0706932-31.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA APRESENTAR PROCURAÇÃO ADVOCATÍCIA E OUTROS DOCUMENTOS COM ASSINATURA ELETRÔNICA QUALIFICADA OU COM RECONHECIMENTO DE FIRMA. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. IMPROPRIEDADE. SENTENÇA CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, §3o, I, DO CPC. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DIREITO À INFORMAÇÃO OBSERVADO. CONTRATO VÁLIDO. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
1. A assinatura eletrônica está regulamentada pela Medida Provisória no 2.200-2/2001, instituidora da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP Brasil. Feito de acordo com esse regramento, é garantida a validade jurídica do documento em forma eletrônica. Sentença cassada.
2. A informação adequada, clara e precisa sobre o produto colocado no mercado ou do serviço oferecido, suas características, qualidades e riscos, consubstancia princípio fundamental e direito básico do consumidor (Art. 6o, III, CDC). 3.1. Há satisfatória observância ao princípio da informação quando as cláusulas do contrato, subscritas pelo mutuário, são claras quanto à aquisição de cartão de crédito consignado, detalhando a modalidade contratual, os valores que poderiam ser liberados, a forma de pagamento, os encargos cobrados e que, no caso de não pagamento integral do valor da fatura, seria descontado apenas o valor correspondente ao pagamento mínimo da fatura mensal.
3. O Banco que realiza os descontos no benefício previdenciário do consumidor, seja decorrente de empréstimo consignado, seja em razão do cartão de crédito consignado, age em exercício regular de direito. Inexiste ilegalidade no desconto do valor mínimo da fatura do cartão de crédito se há previsão contratual e é demonstrado que houve a disponibilização do crédito.
4. A natureza do contrato de cartão de crédito exclui a fixação do número total de parcelas do financiamento. Efetivado o saque de numerário, sujeita-se o mutuário ao regime jurídico próprio desta modalidade de crédito, que envolve a rolagem da dívida na hipótese de não pagamento integral do quantum devido.
5. No caso, restou incontroversa a validade do contrato e a amortização do valor da dívida, o que afasta eventual responsabilidade da instituição financeira a ensejar indenização por danos morais e repetição de indébito.
6. Recurso do autor conhecido e provido para cassar a sentença. Teoria da causa madura. Pedidos julgados improcedentes.